Tribunal: TJES
Processo: 0007459-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007459-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0007459-84.2020.8.08.0024

APELANT
E
:
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO

APELAD
O
:
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS POR PARLAMENTAR. HONRA E IMAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JOSÉ RENATO CASAGRANDE em ação indenizatória por danos morais, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. As postagens objeto da controvérsia foram realizadas nas redes sociais, em tom difamatório, dirigidas ao Apelado, então Governador do Estado, sendo imputadas condutas criminosas e ofensivas à sua imagem pessoal e política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as postagens realizadas pelo Apelante, Deputado Estadual, estão protegidas pela imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve prática de ato ilícito caracterizador de dano moral indenizável; e (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido com base na teoria da proteção débil da figura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade parlamentar material não é absoluta e não abrange manifestações de cunho pessoal e ofensivo, sem relação com o exercício da atividade legislativa, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.

As postagens do Apelante, proferidas em redes sociais, extrapolam o campo da crítica política, configurando ataques pessoais e difamatórios, como a imputação de prática de crime e uso de termos pejorativos associados a ideologias, sem qualquer lastro probatório ou conexão com atividade fiscalizatória.

O conteúdo veiculado não se reveste de interesse público nem se encontra protegido pela liberdade de expressão parlamentar, porquanto desprovido de relevância institucional e destituído de moderação ou respeito.

Configurado o dano moral in re ipsa, diante da ofensa à honra subjetiva e objetiva do Apelado, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

A teoria da proteção débil da figura pública não se aplica a casos de abuso deliberado da liberdade de expressão, quando as manifestações transbordam para a esfera da calúnia e injúria, como no caso em exame, não sendo possível a redução do valor da indenização.

Mantida a condenação e o valor arbitrado, inexistindo razões para majoração dos honorários recursais, por já fixados no patamar máximo de 20% na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade parlamentar material não alcança manifestações proferidas fora do Parlamento que não guardem relação com o exercício do mandato e tenham caráter ofensivo e difamatório.

Configura dano moral indenizável a veiculação, por parlamentar, de conteúdo calunioso e injurioso em redes sociais, sem base fática e com intuito de macular a honra pessoal de agente público.

A teoria da proteção débil do homem público não se aplica quando a crítica ultrapassa os limites da razoabilidade, atingindo a dignidade pessoal e a reputação do ofendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 53, caput; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1483644/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.02.2025; STF, ARE 1422919 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 13.05.2024; STF, Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.09.2016; TJ-GO, ApCív 5428542-97.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 29.09.2022; TJ-MS, ApCív 0822382-09.2021.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07.05.2025; TJ-SP, ApCív 1082041-03.2020.8.26.0100, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 08.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0007459-84.2020.8.08.0024

APELANT
E
:
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO

APELAD
O
:
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

RELATOR
:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
, eis que irresignado com a sentença
de Id 11638638
que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados n
a ação indenizatória ajuizada por
JOSÉ RENATO CASAGRANDE,

condenando ainda o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A demanda foi ajuizada pelo Apelado sob a narrativa que
o Apelante publicou conteúdo digital inverídico e difamatório, consubstanciado em postagens nas redes sociais facebook e instagram com único intuito macular a sua honra, reputação e credibilidade perante a sociedade, apresentando conteúdo ofensivo, inverídico e difamador em seu desfavor, extrapolando a esfera da liberdade de expressão ou da crítica natural, às quais os agentes públicos estão expostos.

Informou que o Apela
nte

é Deputado Estadual, que busca constantemente promoção pessoal, ao ofender diversas pessoas com postagens em redes sociais e manifestações no próprio parlamento.

A
ssim, requereu a
condenação do
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$2.000,00 (dois mil reais)

Na contestação do Apelante
defendeu-se aos auspícios

de sua imunidade parlamentar,
pugnando pela improcedência dos pedidos inciais.

A
pós regular instrução foi proferida a sentença de procedência dos pedidos proemias, condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
sob o fundamento que as
suas
atitudes extrapolaram a imunidade parlamentar que detém em sua função de Deputado estadual, denotando ofensa pessoal e, por via de consequência, ilicitude na exposição do nome do requerente, em detrimento de sua imagem, o que gera responsabilidade no âmbito civil.

Sobreveio, com efeito, o presente recurso que, n
as suas razões (ID 11638639),
em síntese,
sustent
ou o

Requerido

que: (i) as manifestações por ele proferidas ocorreram no exercício do mandato parlamentar, estando abrangidas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal; (ii) há relação direta entre as declarações feitas e a atividade fiscalizatória típica da função legislativa; (iii) as publicações realizadas nas redes sociais constituem forma legítima de comunicação política e instrumento de debate público; (iv) eventual excesso estaria sujeito apenas à avaliação do Parlamento, não se caracterizando ato ilícito indenizável; e que (v) subsidiariamente, deve-se aplicar a teoria da proteção débil do homem público para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Como bem identificou a magistrada primeva, versa a demanda sobra
à licitude ou não das manifestações externadas a público na rede social por parte do
Apelante, Deputado Estadual
, em detrimento à pessoa do
Apelado, Governador do Estado do Espírito Santo
.

Como fundamento para reforma da sentença,
sustent
ou o

Apelante que
as manifestações por ele proferidas ocorreram no exercício do mandato parlamentar,
com relação
direta
com
a atividade fiscalizatória típica da função legislativa, abrangidas,
portanto,
pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal.

Não se
descurar que
a imunidade parlamentar
material

é prerrogativa constitucional conferida aos parlamentares que lhes
assegura
o exercício pleno d
o direito
à manifestação
crítica, severa e contundente no
debate acerca de
questões de interesse comum d
a coletividade
,
verdadeira blindagem institucional à p
erseguições e punições,
irradiada do
direto
ao
pluralismo político
e abarcando o c
omportamento fiscalizatório, de forma,
assim,
a garantir o pleno exercício da democracia.

C
ontudo,
consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
“a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos proferidos fora do recinto do Parlamento não é absoluta, de modo que não abrange as manifestações com evidente intuito difamatório e sem correlação com o exercício do mandato legislativo.
[...](STF - RE: 1483644 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)”.

N
o mesmo sentido:
Pet 6156
, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016;
Inq 1958/AC,
Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006;
RE 576.074 AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011;
Inq 3814,
Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014;
RE 299.109 AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011.

N
o caso dos autos,
c
omo bem frisou a sentença, em postagens nas redes sociais, o Apelante,
além de imputar ao Apelado a prática de crimes sem o mínimo lastro probatório
e sem que
fincado na fiscalização parlamentar, chamou-o de “ladrão”, insinuando ainda que governava o Estado do Espírito Santo com viés di
tadorial, atribuindo-lhe, considerando os parâmetros utilizados nas suas publicações, adesão ao socialismo e ao comunismo de forma pejorativ
a,
porquanto contextualizada como praticante de ideologia política nefasta à sociedade
.

Assim, as
a postage
ns
não guarda
m
relação com a atividade parlamentar, ressoando evidente tratar-se de mera opinião pessoal,
com viés de perseguição e
exorbitando o
exercício da oposição política, desprovida de na
tureza fiscalizatória ou de intenção informativa,
e verdade, evidenciam ataques diretos e gratuitos à honra do Apelado, permeados de palavras de baixo calão, impropérios altamente ofensivos,
impondo-se,
assim
seja afastada a tese da inviolabilidade material.

E
m caso análogo, foi esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENADOR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET COM EVIDENTE OBJETIVO DE OFENDER E DIFAMAR. EXCESSO NOS LIMITES DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONDUTA QUE NÃO SE TRADUZ EM NÍTIDO DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que, como as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo teor político, e se referem a fatos sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada, até porque os adjetivos utilizados para se referir ao autor, embora deselegantes, tiveram o objetivo de criticá-lo politicamente para o cargo almejado no governo federal, em nítida oposição parlamentar. Assim, confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença de dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 3. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas nas redes sociais do parlamentar, e as expressões utilizadas pela parte ré, na compreensão da parte autora, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares. 4. No caso dos autos, verifica-se que houve excesso nos limites da citada garantia constitucional, pois o requerido incorreu em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato. 5. Inexistência do nexo de implicação recíproca, pois ausente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato.
6. O Código Civil prevê a responsabilização daquele que comete ato ilícito violando direito e causando danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186). 7. A conduta do recorrido não tem qualquer pertinência com o exercício do mandato, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 8. Agravo Regimental do ora recorrente conhecido, para, desde logo, dar provimento ao seu Recurso Extraordinário, e julgar procedente o pedido inicial. (ARE 1422919 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024 PUBLIC 22-05-2024)

No mesmo sentido, os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA . OFENSAS DESFERIDAS CONTRA A HONRA EM REDE SOCIAL TWITTER. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LINDES DA NORMA CONSTITUCIONAL. DANO MORAL . OCORRÊNCIA.
1. A imunidade material do parlamentar não é absoluta, não podendo divorciar-se da atividade legislativa, para abrigar abusos, excessos ou ofensas pessoais hábeis a atingir a honra das pessoas. 2 . Para se cogitar da observância da prerrogativa conferida ao agente político, faz-se imprescindível que haja nexo causal entre a atividade parlamentar e as declarações daquele que goza da prerrogativa da imunidade. 3. As prerrogativas outorgadas aos parlamentares visam a assegurar-lhes ampla independência e liberdade para viabilizar o exercício do mandato representativo. No caso, contudo, não foi o que ocorreu, uma vez que o (réu/apelado) valeu-se de sua conta na rede social twitter para desferir ofensas graves contra o autor/apelante, em amplitude de contexto tal, que não encontra pertinência com a atividade parlamentar, numa clara extrapolação dos limites da liberdade de manifestação de pensamento e crítica . 4. O ofendido foi alcunhado de ladrão, e de pertencer a uma organização criminosa, de tal sorte que tais ofensas, à evidência, possuem o condão de invadir a esfera íntima da pessoa, independente de ser, à época, detentor de cargo eletivo, descambando, pois, para a seara do ilícito, com potencialidade de causar dor e sofrimento psíquico, exsurgindo o dano moral indenizável.
Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-GO 54285429720178090051, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO AFASTADO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal, a imunidade garantida ao parlamentar tem por objeto outorgar liberdade para que possa exercer seu mandato de forma independente, expressando sua opinião sem risco de vir a ser repreendido ou punido em razão de suas manifestações. Como se sabe, existem limites ao exercício dessa função, afastando se característica de ser absoluta. No caso em análise, correto o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, porque ao exceder-se em sua manifestação nas redes sociais, com ofensa à honra e dignidade do autor, deve o requerido arcar com as consequências de suas declarações, suportando o ônus de indenizá-lo pelos danos morais que lhe causou
. No presente caso, no tocante ao pedido de retratação, este deve ser afastado, pois este possui regramento e rito próprios previstos na Lei n.º 13.188/2015, sendo que em razão do autor não ter demonstrado o envio da correspondência que trata o art. 3 .º da referida lei, resta ausente o interesse processual de tal pedido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08223820920218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 07/05/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2025)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS DE DADOS PESSOAIS E FOTO SEM AUTORIZAÇÃO (DIVULGAÇÃO DE LISTA APONTANDO SUPOSTA IDEOLOGIA POLÍTICA E QUALIDADES NEGATIVAS) – IMUNIDADE PARLAMENTAR QUE NÃO É ABSOLUTA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, INCISO III, E 5º, INCISO V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10820410320208260100 SP 1082041-03.2020 .8.26.0100, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 08/10/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2021)

Configurada
assim
a injúria
e calúnia ao Apelado
, há o dano moral puro (in re ipsa), consubstanciando na própria ofensa à honra da vítima, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

Por fim, defende o Apelante que se

d
eve aplicar a teoria da proteção débil do homem público para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Segundo a teoria invocada,
a tutela da honra do ocupante de cargo público deve ser abrandada devido a natureza das suas atividades, estando o agente político mais suscetível de eventuais críticas a seus posicionamentos e posturas profissionais, críticas essas que visam o aperfeiçoamento da função pública ocupada e legitimação da forma democrática de governo
1
.

Trago à colação
a lição de Grace Kelly Sampaio, publicada em artigo na revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Tocantins,
extraída do julgamento pelo Tribunal de Justiça de Alagoas da Apelação Cível nº 0008639-08.2002.8.02.0001, de relatoria do eminente Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo.

A doutrina da proteção débil não permite que a crônica ou crítica do homem público ultrapassem os limites da intimidade ou descambem para aleivosias. A divulgação de fatos íntimos, vida familiar, amigos etc. da pessoa pública, capazes de causar transtorno, só se justifica se essencial para o entendimento do fenômeno histórico. A crítica, de sua parte, pode ser desagradável ou até mesmo injusta, porém sem manifestar ataques desproporcionais ou desarrazoadas, além disso, deverá ficar adstrita ao comportamento público ou social da pessoa que exerce atividade pública.
(Liberdade de Imprensa e Intangibilidade Moral do Indivíduo. In: Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Tocantins, 1ª Ed., Palmas: Futura, 2009, p. 203)

Diante do magistério acima,
entendo que
a teoria invocada
não se coad
una com a situação ocorrida na demanda, porquanto não se tratou de crítica política objetivando o aperfeiçoamento da função pública do Apelado, mas, como alhures fundamentado, verdadeiro ataque a sua honra e imagem,
descredenciando perante a sociedade não apenas como chefe do Poder do Executivo, mas como homem e cidadão, razão pela qual não cabe a redução da indenização pleiteada no recurso.

Destarte, entendo que deve ser mantida a criteriosa e judiciosa sentença, que condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Fixados na sentença os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO.

RELATOR

1
TJ-GO - APR: 327331820148090029, Relator.: DES . CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, 2A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2079 de 01/08/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.